Tribunal: TJMT
Processo: 1005817-32.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005817-32.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), ROSELIA FARIA RONDON - CPF: 572.170.171-49 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PROMOVENTE, CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA APREJUDICADO.

1. Ausência da reclamada em audiência de conciliação. Contumácia. Revelia decretada. Sentença de parcial procedência dos pedidos do autor, declarando inexigível o débito discutido nos autos e condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Ausência da reclamada em audiência de conciliação, em decorrência da falta de sua intimação para participar do ato, é causa de nulidade daquela audiência.

3. Anulada a audiência de conciliação, por vício da intimação, maculados estarão todos os demais atos do processo decorrentes dela, inclusive, a sentença de parcial procedência dos pedidos.

5. Sentença cassada.

6. Recurso da Requerida conhecido e provido.

7. Recurso da Requerente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou inexigível o débito objeto da demanda e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao fundamento que a empresa reclamada, considerada revel, não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A parte autora interpõe recurso para majoração da condenação, pugnando pela fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A reclamada também interpõe recurso inominado, sustentando, preliminarmente, a relativização da revelia, sob o fundamento de que não compareceu em audiência de conciliação por não ter sido intimada para tal ato, pugnando a cassação da sentença. Suscita, ainda, a ocorrência de prescrição quanto à pretensão de reparação civil. No mérito, aduz a existência de relação contratual e a inexistência de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

A recorrente Telefônica Brasil S/A – Vivo sustenta a ausência de intimação para a audiência de conciliação e, consequentemente, postula a nulidade dos atos processuais e a consequente relativização da revelia.

Pois bem. A análise dos autos revela que a sentença proferida não pode subsistir, em razão da existência de vício processual irremediável correspondente à nulidade da intimação da requerida para audiência de conciliação.

Referida audiência foi designada para o dia 31/03/2021 e, posteriormente, antecipada para o dia 16/12/2020, às 17h30 (documento ID nº 88089136), sendo que, desta redesignação a parte requerida não foi regularmente intimada.

No caso
sub examine
, não consta no sistema PJE o registro intimação da empresa Recorrente para ciência da decisão que antecipou a audiência de conciliação, tampouco há informações no feito no sentido de que o ato se perfectibilizou mediante publicação no DJE.

Não intimada para a audiência de conciliação, a reclamada não compareceu à mesma.

Houve o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil, quando foi decretada a revelia da reclamada.

Comprovado que a reclamada não foi regularmente intimada para comparecimento à sessão de conciliação, restou frustrada a tentativa de composição amigável da lide entre as partes, premissa fundamental do microssistema dos Juizados Especiais.

Soma-se, ainda, que, nos termos do art. 236, § 2º, do CPC, de aplicação subsidiária ao rito sumaríssimo, havendo nos autos advogado constituído pelas partes, a sua intimação é necessária, sob pena de nulidade, ato que não aconteceu.

Desse modo, resta evidente que a empresa reclamada teve o seu direito ao contraditório e ampla defesa prejudicados. A esse respeito, frisa-se que a não observância quanto à regularidade da intimação, frustrada a audiência pela ausência da reclamada, enseja a nulidade dos atos praticados na audiência e tudo o mais que for decorrente desta.

Assim, diante da ausência de intimação válida da empresa Recorrida para ciência da redesignação da audiência de conciliação, que resultou na ausência da parte em referido ato processual, imperiosa a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados na audiência e os demais decorrentes desta e que, por sinal, pode ser reconhecida de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, por ser matéria de ordem pública.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por Telefônica Brasil S/A - Vivo e
DOU- LHE PROVIMENTO,
para anular os atos praticados na audiência de conciliação de 16/12/2020 e demais atos decorrentes desta, inclusive a sentença e, por consequência, determino o retorno dos autos à origem para prosseguimento, inclusive para designação da audiência de conciliação, prosseguindo-se o feito a partir deste ato.

No mais, conheço do recurso interposto pelo reclamante, tendo-o por prejudicado.

Sem custas, despesas processuais e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021